Tribunal: TJSP
Processo: 0937873-29.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Gratuidade indeferida. Preparo não recolhido. Deserção. Recurso do corréu Carlos não conhecido, na forma do art. 932, III, do CPC.

REPARAÇÃO DE DANOS. Acidente de veículo, com vítima fatal. Ilegitimidade ativa afastada. União estável entre vítima do acidente e a autora comprovada. Colisão lateral. Cruzamento de via preferencial sem as cautelas

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Gratuidade indeferida. Preparo não recolhido. Deserção. Recurso do corréu Carlos não conhecido, na forma do art. 932, III, do CPC.

REPARAÇÃO DE DANOS. Acidente de veículo, com vítima fatal. Ilegitimidade ativa afastada. União estável entre vítima do acidente e a autora comprovada. Colisão lateral. Cruzamento de via preferencial sem as cautelas necessárias. Desrespeito da sinalização de parada obrigatória. Presunção de culpa reforçada pelo conjunto probatório dos autos. Causa eficiente do acidente. Alegação de excesso de velocidade insuficiente para alterar a dinâmica dos fatos. Culpa exclusiva e concorrente da vítima afastada. Pensão mensal vitalícia bem fixada. Danos morais caracterizados. Indenização, contudo, majorada levando-se em conta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação. Sentença reformada. Recurso do corréu Robson não provido. Recurso da autora provido em parte.